Tribunal: STF
Processo: HC 65502
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS. E INDISPENSAVEL O OFERECIMENTO DE CONTRA-RAZOES,
PELO DEFENSOR DATIVO, AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ALMEJA
CONDENAÇÃO MAIS GRAVOSA DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
- ORDEM CONCEDIDA PARA O EFEITO DE, ANULADO O PROCESSO A PARTIR DO
DESPACHO QUE REMETEU OS AUTOS A INSTÂNCIA SUPERIOR, DEVOLVER-SE O
PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZOES, INTIMADO O DEFENSOR DO
PACIENTE.